Tribunal: TJSP
Processo: 1131813-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Declaratória de inexigibilidade da dívida, exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgências de ambas as partes – Tese pautada em inexistência de contrato para lastro do apontamento de nome em cadastros restritivos de crédito – Inconsistência – Não é requisito para o exercício

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Declaratória de inexigibilidade da dívida, exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgências de ambas as partes – Tese pautada em inexistência de contrato para lastro do apontamento de nome em cadastros restritivos de crédito – Inconsistência – Não é requisito para o exercício regular do direito de cobrança a existência de contrato escrito e assinado pelas partes, basta a existência do negócio jurídico e a obrigação inadimplida – Regularidade do negócio, constituição da dívida e seu valor não contrariados pela autora – Improcedência do pedido que se impõe – Recurso de apelação provido e recurso adesivo prejudicado.